Tribunal: TJDFT
Processo: 0001072-15.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001072-15.2017.8.07.0015 AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOSE MARCOLINO GOMES JUNIOR AGRAVADOS: JOSE ROBERTO DE CARVALHO, LABORATORIO PRONTO ANALISE LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB-DF 33.677, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17623362. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026